Tribunal: TJES
Processo: 0000397-96.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Poluição; Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000397-96.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DERICK HENRIQUE FERREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 40, C/C ART. 40-A DA LEI Nº 9.605/1998 E ART. 50, I, DA LEI Nº 6.766/1979. 1. AUSÊNCIA DE DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DE ÁGUA. INCIDÊNCIA DO ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 12.651/2012. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO À IMPUTAÇÃO DO ART. 40, C/C ART. 40-A DA LEI Nº 9.605/1998. 2. CRIME DE LOTEAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS. IMÓVEL RURAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUENCIA NA TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FINALIDADE URBANA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Imputou-se ao paciente a prática do crime de dano direto à unidade de conservação (artigo 40, c/c art. 40-A, da Lei nº 9.605/1998), diante da construção de residência nas proximidades de microbacia hidrográfica, que seria área de preservação permanente. Ocorre que, constatou-se que se tratava de um reservatório artificial, de modo a atrair a incidência do disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 12.651/2012, que estabelece que
“n
ão será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais”
. Dessa forma, não houve dano direto ou indireto à unidade de conservação, sendo atípica a conduta do acusado de construir residência nas proximidades de reservatório artificial.
2.
O magistrado
a quo
absolveu o recorrido quanto ao crime do artigo 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979 (parcelamento do solo para fins urbanos), por entender que a norma penal apenas diz respeito aos loteamentos urbanos, de modo que não seria típica a conduta de parcelamento de solo em área rural. Não obstante isso, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que a conduta prevista no referido dispositivo não exige que o solo seja urbano, apenas se estabelece que o parcelamento deve se dar com a finalidade urbana. Em que pese não ser caso de absolvição por atipicidade, deve ser mantida a absolvição, diante da ausência de provas no sentido de que o referido desmembramento tinha a finalidade urbana. Isso porque,
não foram exploradas durante a instrução processual a destinação econômica e a finalidade real do imóvel,
de modo a esclarecer se o desmembramento se deu com propósito urbano ou rural
,
razão pela qual as provas acostadas aos autos não são suficientes a evidenciar que
o imóvel desmembrado possui finalidade urbana.
Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000397-96.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DERICK HENRIQUE FERREIRA

Advogado(s) do reclamado: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
elo
Ministério Público Estadual
,
inconformad
o
com a
s
entença prolatada pelo Ju
iz de Direito
da
2ª
Vara Única da Comarca de
I
biraçu
, às fls.
163/166
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, conforme se observa às fls. 02/
0
3
, narra o seguinte:

"[...
]
Consta dos autos que no dia 09/08/2019, às 14 h, em Pedro Palácios, zona rural, neste Município, o investigado DÉRICK HENRIQUE FERREIRA, qualificado às fls. 14/15, agindo de forma livre e consciente, parcelou solo para fins urbanos sob a forma de condomínio, em área rural localizada no interior da Zona de Amortecimento da ARIE Morro da Vargem, Unidade de Conservação, sem autorização do órgão público competente, com o intuito de venda, fixando placa de comercialização da fração, conforme Auto de Intimação nº 15390 de fls. 04/05 e Relatório de Vistoria às fls. 06/09.

Consta ainda que no mesmo período e local, o investigado, agindo de forma livre e consciente, na zona de amortecimento da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE – Morro da Vargem e na Área de Preservação Permanente – APP, com construção de residência em alvenaria e via de circulação, sem a autorização do órgão competente e da referida ARIE, impactando negativamente a micro bacia hidrográfica e a paisagem da localidade, conforme Auto de Intimação nº 15390 de fls. 04/05 e Relatório de Vistoria às fls. 06/09. [...]".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
absolveu
o apelado

Derick Henrique Ferreira
das sanções do
artigo 50, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979, e do artigo 40, c/c art. 40-A, da Lei nº 9.605/1998
, com fundamento no art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
177
/18
0
, o
Ministério Público de primeiro grau
postula a condenação de
Derick Henrique Ferreira
nas sanções do
artigo 50, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979, e do artigo 40, c/c art. 40-A, da Lei nº 9.605/1998.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
analisando de forma individualizada os crimes imputados ao apelado
.

1 –
A
rtigo 40, c/c art. 40-A, da Lei nº 9.605/1998:

Inicialmente,
é
válido consignar que o tipo pena
l

d
o
artigo
40
, inciso I, da Lei nº
9.605/1998, c/c. Art. 40-A, do mesmo diploma normativo
,
imputado ao apelante, assim prescreve a conduta
:

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o
art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990
, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Art. 40-A.
(VETADO)

(Incluído pela Lei nº 9.985, de 2000)

§ 1
o
Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

No que diz respeito ao referido delito, tem-se que o magistrado
a quo
fundamentou a absolvição do recorrido no fato de o reservatório de água, existente nas imediações da residência por ele construída ser, na verdade, artificial, de modo a afastar a materialidade delitiva.

Assentadas essas premissas, reputo como acertada a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. Explico.

Como visto, imputou-se ao paciente a prática do crime de dano direto à unidade de conservação, diante da construção de residência nas proximidades de microbacia hidrográfica, que seria área de preservação permanente.

Ocorre que, constatou-se ao longo do caderno procedimental que o barramento vizinho, referido no
Relatório de Vistoria de fls. 09/13,
seria, na verdade, um reservatório artificial, construído pelo proprietário do imóvel vizinho.

Nesse particular, o artigo 4º, § 1º, da Lei
nº 12.651/2012,
estabelece que
“n
ão será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais”
.

No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.903 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42, declarou a constitucionalidade do disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 12.651/2012, conforme trecho do voto a seguir transcrito:

“
Igualmente não se observa inconstitucionalidade pelo não estabelecimento de áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais que não decorram de barramento de cursos d’água naturais e de reservatórios naturais ou artificiais com superfície de até um hectare. Aqui, uma vez mais, é de ser respeitado o espaço de atuação do legislador, que estabeleceu parâmetros razoáveis para a configuração desta forma específica de espaços territoriais especialmente protegidos. Inclusive, no que diz respeito aos reservatórios com superfície não excedente de um hectare, vedou-se “nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA”. Em suma, não há elementos para que esta Egrégia Corte afirme decorrer da Constituição a qualificação de áreas de preservação permanente para todo e qualquer reservatório, independente do tamanho ou de eventual formação artificial.

Ex positis
, declaro a constitucionalidade do art. 4º, III, e §§ 1º e 4º, do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a ADI nº 4.903 e procedente a ADC nº 42”.

D
essa forma, no presente caso,
não houve dano direto ou indireto a unidade de conservação, sendo atípica a conduta do acusado de construir residência nas proximidades de reservatório artificial.

É pertinente consignar que foi justamente essa a conclusão alcançada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA no julgamento do recurso administrativo apresentado pelo acusado.

Registre-se que a referida autoridade administrativa deu provimento ao recurso formulado pelo acusado quanto à imputação de impacto na área de preservação permanente, notadamente no que se refere à dano à microbacia hidrográfica, anulando a intimação para fins de licenciamento ambiental, bem como a determinação de apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas). Na ocasião, conforme se depreende da íntegra do processo administrativo às fls. 133/137, a Diretora Técnica do IEMA acolheu os termos do Parecer nº 141/2021, a seguir transcrito:

“
Outrossim, assiste razão ao defendente quando este alega não ter impactado área de preservação permanente, uma vez que o acúmulo de água documentado no relatório de vistoria se trata de reservatório artificial cujas margens não está protegidas pela Lei nº 12.651/12 (art. 4º, § 1º).

Senão, vejamos:

§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais.

Desse modo, não havendo área de preservação permanente, não há obrigação legal de apresentar plano de recuperação para revegetar as margens do reservatório, devendo tal exigência ser retirada”.

Com base nos argumentos acima, mantenho a absolvição do acusado quanto ao crime do
artigo 40, c/c art. 40-A, da Lei nº 9.605/1998,
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2 –
Art
igo
50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979:

Prosseguindo, também se imputou ao apelante a prática do crime previsto no
artigo 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979, que assim estabelece:

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.

I - dar início, de qualquer modo,
ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente
, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos;

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

A
esse respeito, o magistrado
a quo
absolveu o recorrido quanto ao crime em questão, por entender que a norma penal apenas diz respeito aos loteamentos urbanos, de modo que não seria típica a conduta de parcelamento de solo em área rural.

N
ão obstante o entendimento
consignado pelo magistrado,
tem-se que a jurisprudência já é pacífica no sentido de que a conduta prevista no referido dispositivo não exige que o solo seja urbano, apenas se
estabelece
que o parcelamento
deve se dar

com a finalidade urbana.
Confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS (ART. 50, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 6.766/79). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUENCIA NA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. FINALIDADE URBANÍSTICA. AUSÊNCIAS DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A descrição típica estampada no art. 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979, versa sobre delito contra a Administração Pública, que visa a proteger primordialmente o planejamento urbanístico-ambiental e, diante desse escopo, extrai-se, do dispositivo legal, que a conduta típica não exige que o solo seja urbano, mas apenas que o loteamento ou desmembramento irregular seja com a finalidade urbana, circunstância que deve ser extraída dos elementos dos autos, e não exclusivamente da localização do imóvel (urbano ou rural).

[...]
3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
(Apelação Criminal nº 0001023-04.2018.8.08.0017, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal. Julgado em 01/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DESMEMBRAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 6.766/79. 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. 3. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM FIXADO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tipo penal que prevê o loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, e não em zona urbana, restando afastada a tese de atipicidade da conduta, estando comprovadas a autoria e materialidade do crime, conforme robusta prova material.
2. Inviável a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, sendo de rigor a manutenção das reprimendas, eis que proporcionais e adequadas. 3. Tendo em vista a gravidade da conduta bem como a condição econômica dos requerentes, razoável e proporcional o quantum fixado em 30 (trinta) vezes o valor do salário mínimo vigente, sendo que os recorrentes poderão requerer parcelamento ou alteração perante o juízo da execução. 4. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Criminal nº 0002321-48.2015.8.08.0013, Des. Fernando Zardini Antonio. 1ª Câmara Criminal.
Julgado em 25/01/2024).

D
essa forma, o simples fato de o imóvel, objeto do parcelamento, ser localizado em área rural, não se presta a afastar a tipicidade do crime
em questão, que visa coibir o parcelamento irregular para fins urbanos.

Em que pese não seja o caso de
absolver o acusado
na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal, reputo ser o caso
de manutenção da absolvição, mas por fundamento diverso,
fincado
no
art. 386, VII, do CPP,
diante da ausência de provas
no sentido de que o referido desmembramento tinha a finalidade urbana
.
Explico.

C
onforme se depreende do
Relatório de Vistoria de fls. 09/12, bem como do depoimento judicial da testemunha Milesmarcos Gomes Ferreira, ex-servidor do IEMA que atuou na autuação do acusado, durante a fiscalização teriam sido encontrados dois adquirentes dos lotes. Confira-se:

Depoimento de
Milesmarcos Gomes Ferreira:

“
[...] que se recorda dos fatos; que à época dos fatos estava lotado na Gerência de Recursos Naturais do IEMA, e foi designado para dar apoio ao gestor da unidade de conservação da Área de Preservação do Morro da Vargem, que solicitou fiscalização, devido ao grande número de loteamentos irregulares, de parcelamento irregular do solo de zona urbana, dentro dos limites e da zona de amortecimento da unidade de conservação; que no dia 09/08 que uma das propriedades que foram autuadas, também foi autuada a propriedade do sr. Dérick; que no momento da autuação foram encontrados dois adquirentes de lotes, que estavam lá fazendo limpeza dos lotes adquiridos
[...]”.

Não obstante isso, não constou no Relatório de Vistoria os nomes dos referidos adquirentes,
tampouco qualquer outra documentação nos autos apta a evidenciar quem seriam esses os adquirentes. Em verdade, nos autos constam apenas cópia da escritura pública do imóvel rural, em nome do recorrido e de sua esposa.

Por sua vez, c
onforme se depreende da cópia do recurso administrativo acostado aos autos, o recorrido teria afirmado perante a autoridade administrativa que o fracionamento da área teria sido feito com o intuito de que
seus irmãos construíssem as suas residências no local (fl. 124).

Dessa forma,
não foram

exploradas durante a instrução

a destinação econômica e a finalidade real do imóvel,
de modo a esclarecer se o desmembramento se deu com propósito urbano ou rural
,
razão pela qual entendo que as provas acostadas não são suficientes a evidenciar que
o imóvel

desmembrado

possui

finalidade urbana.

Ao tratar de caso análogo ao presente, este e. Tribunal de Justiça
entendeu pela manutenção da absolvição do apelado quando não for possível aferir que o imóvel rural desmembrado tenha finalidade urbana. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS (ART. 50, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 6.766/79). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUENCIA NA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. FINALIDADE URBANÍSTICA. AUSÊNCIAS DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A descrição típica estampada no art. 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979, versa sobre delito contra a Administração Pública, que visa a proteger primordialmente o planejamento urbanístico-ambiental e, diante desse escopo, extrai-se, do dispositivo legal, que a conduta típica não exige que o solo seja urbano, mas apenas que o loteamento ou desmembramento irregular seja com a finalidade urbana, circunstância que deve ser extraída dos elementos dos autos, e não exclusivamente da localização do imóvel (urbano ou rural).

. É incontroverso que o ora apelante vendeu, mediante instrumento particular, uma área de terreno rural com tamanho de 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), gleba que é muito inferior ao módulo rural da localidade (30.000,00 m2). No entanto, para além do indicador quantitativo, não foram exploradas, durante a instrução, a destinação econômica e a finalidade real do imóvel, motivo pelo qual não há provas de que o imóvel desmembrado possui finalidade urbana.
3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
(Apelação Criminal nº 0001023-04.2018.8.08.0017, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal. Julgado em 01/11/2023).

Vale ressaltar que a prova, como estabelece o art. 156, do Código de Processo Penal, cabe a quem alega, e, no presente caso, não logrou o Ministério Público provar os fatos alegados na denúncia.

Aliás, como é cediço, para uma condenação não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas.

Pelo exposto
,
t
endo em vista que a prova da conduta envolvendo
a prática do crime do art. 50, I, da Lei nº 6.766/1979,
encontra-se frágil e insegura, necessário reconhecer o princípio
in dubio pro reo
em favor do acusado,
razão pela qual mantenho a absolvição do apelado –
por fundamento diverso –,
com
alicerce no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões
,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
mantendo
a absolvição do apelante quanto ao crime do
artigo 40, c/c art. 40-A, da Lei nº 9.605/1998,
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
e quanto ao delito
do art. 50, I, da Lei nº 6.766/1979,
com base no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.